Tribunal: TJES
Processo: 5006294-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006294-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA REGINA DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5006294-05.2025.8.08.0035.

RECORRENTE:
ERICA REGINA DIAS DE OLIVEIRA
.

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente/
a
utor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA REDUZIDA (25 HORAS SEMANAIS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ERICA REGINA DIAS DE OLIVEIRA, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de que o vencimento-base da autora sempre foi superior ao piso nacional para a jornada de 25 horas semanais.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente reitera os pedidos formulados na inicial, pleiteando a condenação do réu em realizar o enquadramento salarial conforme o Piso Nacional do Magistério, referente à carga horária proporcional de 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2024, além do reajuste salarial a título de vencimento-base.

3.
A controvérsia cinge-se à alegação da parte de que o Município computa indevidamente parcelas de remuneração (como gratificações, adicionais e titularidades) no conceito de vencimento-base, o qual, segundo a Lei Federal nº 11.738/2008, deve corresponder ao Piso Salarial Profissional Nacional para a carreira do magistério.

4
.

A Lei do Piso do Magistério, em seu art. 2º, § 1º, estabelece que o Piso Salarial Profissional Nacional é o valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica para a jornada máxima de 40 horas semanais. Para cargas horárias inferiores, o valor deve ser fixado de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

5
.
Analisando o conjunto probatório e a fundamentação da sentença, verifica-se que o juízo
primevo
aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911), segundo o qual o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira, não devendo ser confundido com a remuneração global. A
decisão
utilizou uma tabela comparativa com o Piso de 40 horas, o Piso proporcional a 25 horas semanais (jornada da autora) e o valor efetivamente pago à servidora para os anos de 2021 a 2024. Os dados demonstram que, em todos os anos, seu vencimento supera o valor do Piso Nacional proporcional a 25 horas.

6
. É importante ressaltar que a Lei Federal nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do reajuste do piso em toda a carreira, mas apenas no valor inicial, sendo que o reflexo imediato nas demais vantagens e gratificações depende de previsão nas legislações locais. No caso, a sentença, ao utilizar o valor efetivamente recebido pela servidora a título de vencimento (e não remuneração global), demonstrou o cumprimento da determinação do referido diploma legal pelo Município, já que o patamar mínimo legal foi respeitado.

7
.
Assim, estando o vencimento da servidora acima do piso nacional do magistério proporcional à sua carga horária, o pleito autoral de reajuste e enquadramento não merece prosperar.

8.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)